Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003490-55.2014.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPOLIO DE ANTENOR FRAGA FERNANDES, BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NAIR LAGE GUARACIABA, ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE FERNANDES DE MELO, ANDREA LAGE GUARACIABA D E S P A C H O Intimem-se os embargados, a fim de apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora